Tribunal: STF
Processo: RE 1296977
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. FRACIONAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO. FRACIONAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS Cumprimento de sentença. Litisconsórcio ativo. Julgamento de Embargos de Divergência nos Recursos Extraordinários (REs) 919.269, 919.793 e 930.251 e no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 797.499. Consolidação do entendimento no sentido de que é inviável o fracionamento dos honorários, para escapar ao regime de precatórios, nos casos em que se trate de ação ajuizada em litisconsórcio. Impossibilidade de aplicação do precedente aos casos passados. Requisição de pequeno valor cadastrada em agosto de 2018. Consolidação da jurisprudência ocorrida somente em fevereiro de 2019. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 2, e-doc. 3).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República e argumenta “que pretende a parte exequente/recorrida, na realidade, é a burla da regra prevista no § 8º do artigo 100 da Constituição Federal, para receber por RPV um crédito que demanda a expedição de precatório, porquanto é nítido o fracionamento do valor da execução para enquadramento como pequeno valor” (fl. 5, e-doc. 7).



    Assevera que “o presente caso não se trata de litisconsórcio facultativo simples, mas de ação coletiva, movida por Sindicato. E ainda que assim não fosse, os honorários advocatícios não pertencem aos diversos substituídos, mas pertencem, isso sim, ao advogado, constituindo crédito uno e autônomo, distinto do crédito da parte principal, que deve ser satisfeito por meio de precatório, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 7).



    Sustenta ser “impossível a expedição de OPV no caso em tela, já que o valor em execução é uno e ultrapassa, em muito, o limite fixado pela Constituição Federal e também pela Lei estadual 11.377/2003 (limite OPV de 1.135,2885 UFESP´s) para os créditos de pequeno valor” (fl. 11, e-doc. 7).



    Requer o provimento do recurso, para “determinar a expedição de um único precatório para a satisfação dos honorários advocatícios, em razão da singularidade e unidade dessa verba, pertencente ao advogado, nos termos do § 8º do artigo 100 da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 7).



    3. Os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com esta ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 564.312/RS. TEMA 18. MULTIPLICIDADE DE FRACIONAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. Distinção do caso concreto em relação ao precedente vinculante, que trata exclusivamente da possibilidade do fracionamento do crédito com o destaque da verba honorária. Citação dos julgamentos de Embargos de Divergência nos Recursos Extraordinários 919.269, 919.793 e 930.251 e no Recurso Extraordinário com Agravo 797.499, que versam sobre a impossibilidade de fracionamento dos honorários, para escapar ao regime de precatórios, nos casos em que se trate de ação ajuizada em litisconsórcio. Inaplicabilidade do entendimento firmado nesses precedentes citados em razão da apresentação das requisições, no caos concreto, em período anterior aos julgados. De qualquer forma, a decisão colegiada ‘in casu’, mesmo não tratando da mesma situação, admite o fracionamento, estando também em consonância com o precedente vinculante. 



    ACÓRDÃO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS” (fl. 11, e-doc. 17)



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Não há dúvidas de que a verba honorária pertence, de modo autônomo, ao advogado da parte, assim como não se discute, no caso dos autos, que o credor do valor devido a título de honorários, que têm natureza acessória, é um só, embora sejam trinta as pessoas que ocupam o polo ativo da relação processual para recebimento da verba principal. 



    Recentemente, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos embargos de divergência nos Recursos Extraordinários (REs) 919.269, 919.793 e 930.251 e no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 797.499), firmando entendimento segundo o qual não se faz possível o fracionamento da execução de honorários nos casos de litisconsórcio ativo facultativo (…).



    Acontece que o precedente formado em fevereiro de 2019 não se aplica ao caso, considerando, para tanto, que a requisição de pequeno valor foi cadastrada em agosto de 2018. (…)



    Não há falar em ofensa à integridade da jurisprudência do STF, pois a interpretação conferida ao art. 100, § 8º, da CF/88, deve ser aplicada às novas requisições de pequeno valor de honorários advocatícios, nos casos em que há litisconsórcio ativo facultativo” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    A conclusão do acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. Confiram-se os seguintes julgados:



     “Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários na origem” (RE n. 930.251-AgR-ED-EDv/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.7.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO: ARE 797.499 AGR-EDV, REL. MIN DIAS TOFFOLI, JULGADO EM 7/2/2019. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.157.226-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PLÚRIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO EM EXECUÇÕES EM NÚMERO CORRESPONDENTE AO DE LITISCONSORTES FACULTATIVOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.021.489-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Ação promovida em litisconsórcio facultativo. Honorários advocatícios. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Artigo 100, § 8º, da CF. Violação. Ocorrência. Precedentes. 1. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental ao qual se dá provimento” (RE n. 1.038.035-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.3.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Execução de sentença. Precatório. Honorários Advocatícios. Crédito único. Fracionamento. Impossibilidade. Art. 100, § 8º, da Constituição da República/88. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 913.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017).



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora